Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701142-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE LEONARDO TOLENTINO AGRAVADO: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA, GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO, ALISSON CARVALHO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora